Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR (“VENDA DE ÁGIO”). INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EFICÁCIA RETROATIVA. AVARIA NO VEÍCULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DO CONSERTO. DESVALORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE COM O INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL. REGRA DO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC.
I. À luz do que dispõe o artigo 475 do Código Civil, a resolução do contrato de cessão de direitos aquisitivos de veículo automotor implica no retorno à situação patrimonial primitiva e na condenação do contratante inadimplente ao pagamento de indenização por perdas e danos.
II. Restando incontroversa a necessidade de reparo no veículo após a sua restituição, dada a ausência de impugnação na peça defensiva (CPC, arts. 341 e 374, inciso III), o contratante inadimplente deve ser condenado ao pagamento respectivo.
III. Não são passíveis de repetição prestações do financiamento pagas pelo cessionário durante o período em que permaneceu na posse do automóvel negociado.
IV. Salvo quando provém de dolo ou culpa do contratante, a desvalorização do veículo automotor é inerente à sua natureza jurídica e não guarda correlação com o desfazimento do contrato, razão por que não traduz dano material indenizável, nos termos do artigo 240 do Código Civil.
V. À falta de evidência de que o lapso obrigacional do cessionário violou algum atributo da personalidade do cedente dos direitos aquisitivos do veículo automotor, não há que se cogitar de dano moral, consoante a inteligência dos artigos 11 e 12 do Código Civil.
VI. Julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal, os honorários de sucumbência respectivos devem ser arbitrados em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
VII. Recurso do Autor/Reconvindo provido em parte. Recurso da Ré/Reconvinte provido em parte.